Tribunal: TJSP
Processo: 2195310-12.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Reclamação. São Paulo. Mandado de segurança. Alegação de que órgão fracionário do Tribunal (3a Câmara de Direito Público) decidiu em desconformidade com acórdão proferido pelo Órgão Especial em ação direta de inconstitucionalidade. Inocorrência. Legislação municipal que disciplinava o fechamento de logradouros públicos por particulares, posteriormente declarada inconstitucional. Modulação dos

Ementa:
Reclamação. São Paulo. Mandado de segurança. Alegação de que órgão fracionário do Tribunal (3a Câmara de Direito Público) decidiu em desconformidade com acórdão proferido pelo Órgão Especial em ação direta de inconstitucionalidade. Inocorrência. Legislação municipal que disciplinava o fechamento de logradouros públicos por particulares, posteriormente declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos que abrangeu as comunicações de fechamento realizadas até 15.08.2014. Comunicação de fechamento protocolada pelos interessados em 30.04.2014, antes, portanto, da publicação do acórdão paradigmático. Acórdão reclamado que não excedeu a eficácia ex nunc determinada no julgamento da sobredita ADI. Reclamação improcedente.